Tribunal: TJPA
Processo: 0816637-84.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816637-84.2023.8.14.0401

APELANTE: ERICK ELOAN PASSOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). A defesa pleiteia, em ordem sucessiva: absolvição por ausência de provas; desclassificação para o tipo penal do art. 28 da mesma lei; e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é possível desclassificar a conduta para o delito de porte para consumo pessoal, à luz das circunstâncias do caso; (iii) saber se há ilegalidade ou excesso na dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação fundamentou-se em provas materiais (laudos periciais) e testemunhais colhidas sob contraditório, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

4. A alegação de ausência de instrumentos típicos do tráfico não afasta a configuração do delito, dado o fracionamento da substância (24 porções de cocaína), local da apreensão e comportamento do réu, o que indica finalidade comercial.

5. Inexistência de provas suficientes da condição de usuário ou dependente químico.

6. Dosimetria da pena observou os critérios legais, com aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu grau máximo, resultando em reprimenda proporcional e substituível nos termos da legislação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. São válidos os depoimentos de policiais colhidos sob contraditório quando coerentes e não infirmados por outras provas. 2. A configuração do tráfico de drogas prescinde de instrumentos da mercancia, bastando a posse da substância com indícios de destinação comercial. 3. A confissão de uso pessoal não é suficiente para desclassificação do crime se outros elementos indicarem tráfico. 4. A pena fixada conforme o sistema trifásico e com aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não comporta redução adicional quando respeitados os parâmetros legais.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 44, 59, 68; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.802.251/PA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2025; STJ, HC n. 930.045/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 21 a 28 do mês de julho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ERICK ELOAN PASSOS OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena corpórea fixada.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 20585180) que no dia 23/08/2023, por volta das 15h20min, policiais militares em ronda pelo bairro do Jurunas, nesta cidade, foram abordados por uma senhora, a qual informou que um homem vestido com a camisa do Paysandu estava comercializando drogas na rua dos Caripunas. Os policiais diligenciaram e se deslocaram até o endereço informado e identificaram o réu como a pessoa apontada na “denúncia”. Ato contínuo, fizeram a abordagem e durante a realização do procedimento de revista, encontraram na posse do apelante, mais especificamente no cós da bermuda que ele trajava, 24 (vinte e quatro) invólucros plásticos transparentes, contendo substâncias semelhantes à droga conhecida popularmente como “COCAÍNA”. Para os policiais, o réu confessou que estava comercializando os entorpecentes e disse que fazia isso para sustentar a esposa dele, que estava grávida.

Em
razões recursais
(ID 26776143), pugna a defesa pela absolvição do apelante por ausência de provas quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, sob a tese de fragilidade dos depoimentos das testemunhas policiais, ausência de diligências investigativas e inexistência de outros elementos de convicção nos autos.

Em pedido subsidiário, roga pela desclassificação do delito imputado de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), em razão da insuficiência de indícios de mercancia e da confissão do apelante quanto ao uso pessoal da substância apreendida.

Caso não acolhidos os pedidos anteriores, requer a redução da pena para o mínimo legal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 26776145), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
pronuncia-se pelo
total improvimento
do recurso em voga.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.

Do

pleito absolutório. Fragilidade probatória:

A insurgência defensiva sustenta que os depoimentos das testemunhas policiais seriam insuficientes, por si sós, para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, apontando para suposta carência de provas autônomas, ausência de apreensão de petrechos típicos da traficância, bem como ausência de diligências investigativas complementares que corroborassem a imputação penal. Alega-se, ainda, que as testemunhas policiais não teriam se recordado de elementos específicos da abordagem, como a quantidade exata da substância entorpecente apreendida, o que comprometeria a robustez da prova.

Tal alegação, no entanto, não encontra amparo nos autos.

A
materialidade do crime
de tráfico de drogas restou incontroversa, devidamente comprovada pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 20585166, pág. 13);
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório n.º 2023.01.003474-QUI
(ID 20585166, pág. 14); e,
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2023.01.003565-QUI
(ID 20585181), que atestam a apreensão em poder do recorrente de 24 (vinte e quatro) invólucros, no total de 5g (cinco gramas), da substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA.

No que concerne à
autoria

delitiva
, o arcabouço probatório revela-se firme e coeso. Os policiais militares
FRANCK RODRIGUES BRICIO
e
WANDERSON CARLOS RIBEIRO DIONISIO
, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, prestaram depoimentos harmônicos entre si e compatíveis com os elementos colhidos na fase inquisitorial. Ambos relataram a abordagem motivada por denúncia anônima em área conhecida pelo tráfico, a visualização do apelante e a apreensão direta da substância ilícita em sua posse, no cós da bermuda, circunstância que desautoriza a tese de prova meramente indireta.

O recorrente, por sua vez, admitiu a propriedade da droga em juízo, afirmando destiná-la ao consumo pessoal.

Com efeito,
os depoimentos de agentes públicos, especialmente policiais em serviço regular, quando coerentes, isentos de contradições relevantes e não infirmados por outros elementos de prova, são suficientes para embasar decreto condenatório
.

No caso concreto,
não há qualquer indicativo de má-fé, parcialidade ou fabricação de provas
, tampouco se observa descompasso entre os depoimentos prestados e os documentos constantes dos autos.

A alegação de que os policiais não se lembrariam da quantidade exata de entorpecente tampouco compromete a fidedignidade do conjunto probatório, pois tal dado encontra-se objetiva e irrefutavelmente documentado no laudo toxicológico mencionado.

Ademais, inexiste previsão legal ou jurisprudencial que imponha a necessidade de apreensão de balanças, anotações ou outros instrumentos da traficância para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo este, como bem salientado pela sentença e pelo parecer ministerial, um
crime de ação múltipla e mera conduta
, cuja consumação independe da efetiva venda ou da existência de clientela identificada.

Dessa forma, a sentença não incorreu em supervalorização da prova policial, tampouco violou o art. 155 do CPP. Ao revés, proferiu-se com base em provas judicializadas, colhidas sob contraditório, em número e qualidade suficientes para sustentar juízo condenatório seguro.

Nessa senda de raciocínio:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da vedação ao reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ).

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará manteve a condenação por tráfico de drogas, destacando a materialidade e autoria do crime, com base em provas materiais e testemunhais, incluindo depoimentos de policiais.

3. A defesa alega que a intenção é discutir matéria jurídica e não reexaminar provas, sustentando a possibilidade de revaloração de provas em recurso especial e citando precedentes do STJ para desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal sem reexame de provas, considerando a jurisprudência do STJ e a aplicação da Súmula n. 7.

III. Razões de decidir

5. A decisão monocrática foi mantida, pois a desclassificação do crime demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

6. A jurisprudência reconhece que a determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão, conforme art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.

7. A condenação por tráfico foi baseada em elementos como a quantidade e forma de acondicionamento da substância, além das circunstâncias da prisão em flagrante, que indicam destinação ao comércio ilícito.

8. Os depoimentos de policiais foram considerados válidos como meio de prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade, o que não foi demonstrado pela defesa.

9. O agravo regimental foi considerado mera reiteração de argumentos já analisados, sem fundamento novo apto a alterar a decisão.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: ‘1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 2. A determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão. 3. Depoimentos de policiais são válidos como prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade’.

(...)

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.802.251/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.).”

2. Do pleito desclassificatório. Art. 28, da Lei n.º 11.343/2006:

Alternativamente, requer a desclassificação do delito de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06) para o tipo de posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei).

Segundo sustenta a defesa, a ausência de instrumentos típicos da mercancia, o reduzido quantitativo da droga apreendida (5g de cocaína fracionada em 24 invólucros), bem como a confissão do réu de que seria usuário, afastariam a destinação comercial da substância e permitiriam o enquadramento penal mais brando.

Não assiste razão ao recorrente.

Acerca da alegada condição de usuário do apelante, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Cumpre assinalar que, conforme reiterada jurisprudência, a distinção entre o porte para consumo pessoal e o tráfico de drogas não depende exclusivamente da confissão do acusado, sendo indispensável a análise do conjunto fático-probatório.

A
desclassificação do crime de tráfico para o porte para uso próprio
demanda a presença de
elementos objetivos e subjetivos que demonstrem, com suficiente segurança, que a droga apreendida destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal
, cuja aferição se dá a partir de um juízo valorativo das circunstâncias do fato, do local e das condições da apreensão, da natureza e da quantidade da substância, bem como da conduta e dos antecedentes do agente.

No caso concreto, tais vetores probatórios convergem de forma consistente para a caracterização do tráfico de drogas.

Primeiramente, embora a quantidade total da substância não seja expressiva em termos absolutos, seu
modo de acondicionamento – 24 (vinte e quatro) porções individualizadas de “cocaína”
– é indicativo forte da destinação à mercancia, sobretudo quando somado ao
local dos fatos, descrito como ponto de tráfico
pela autoridade policial e confirmado em juízo pelas testemunhas.

Acrescente-se, ademais, que a abordagem policial não se dá de forma aleatória, mas
é motivada por denúncia presencial formulada por uma senhora que, dirigindo-se espontaneamente à guarnição, informa que um indivíduo vestido com a camisa do Paysandu estaria comercializando drogas na rua dos Caripunas
, no bairro do Jurunas. Essa informação específica direciona imediatamente a diligência dos agentes ao local, onde
identificam o apelante com tais características e, após abordagem, localizam os entorpecentes no cós de sua bermuda
.

Esse relato espontâneo, desinteressado e imediato, proveniente de uma cidadã anônima, reforça, sobremaneira, o juízo de probabilidade acerca da mercancia ilícita. Sua consonância com a situação fática constatada pelos agentes – local, vestuário, pessoa e substância –
confere lastro externo às declarações policiais e corrobora a autoria delitiva sob o prisma objetivo da investigação
.

Ademais, o próprio comportamento do réu no momento da abordagem,
tentando evadir-se, segundo relatos uniformes dos policiais
, reforça a existência de dolo voltado à traficância, o que se coaduna com os padrões jurisprudenciais para configuração do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem reiteradamente reconhecido que
o fracionamento da droga em porções prontas para o comércio, mesmo em pequena quantidade, é elemento revelador da prática de tráfico
, sendo insuficiente a mera confissão de uso para desconstituir o tipo penal mais gravoso, notadamente quando desprovida de respaldo probatório adicional.

Neste ponto, vale lembrar que
não foi produzida prova alguma da condição de dependência do apelante
, tampouco demonstrado o contexto de uso habitual, circunstâncias que poderiam, eventualmente, permitir outra valoração jurídica.

Por fim, saliente-se que
o fato de não terem sido apreendidos instrumentos do tráfico – como balanças, anotações, valores em dinheiro ou celulares – não elide, por si só, a configuração do tipo penal do art. 33
, cuja estrutura típica é de
perigo abstrato
e independe de resultado naturalístico, bastando a prática de qualquer das condutas descritas nos múltiplos verbos do
caput
.

No presente feito, é precisamente a conduta de “trazer consigo” a substância entorpecente, de forma fracionada e acondicionada para comercialização, que sustenta a imputação e subsiste incólume diante das provas colhidas em juízo.

Assim, não há respaldo fático ou jurídico para a pretendida desclassificação.

Nessa linha de raciocínio:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com pedido de desclassificação da condenação do paciente, que fora condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), sob a alegação de que os fatos apurados configurariam mero uso pessoal de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta imputada ao paciente amolda-se ao tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio; (ii) determinar se a desclassificação do crime demanda revolvimento fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo próprio não demanda revolvimento fático-probatório, pois os fatos são incontroversos, exigindo-se apenas a revaloração dos elementos já colhidos nos autos.

O tipo penal de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) distingue-se da posse para consumo pessoal (art. 28) pela destinação da droga, cabendo ao julgador avaliar os elementos objetivos e subjetivos do caso.

A condenação por tráfico de drogas foi devidamente fundamentada em depoimentos de policiais, provas materiais e o depoimento extrajudicial de um usuário que adquiriu droga do paciente, evidenciando a comercialização ilícita.

A pequena quantidade de droga apreendida (1,87g e 12,82g de maconha) não descaracteriza o crime de tráfico, tendo em vista as circunstâncias do flagrante, que indicaram claramente a intenção de venda da substância.

O depoimento de policiais constitui prova idônea e válida para embasar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas e não contraditado pela defesa.

Habeas corpus não conhecido, e, de ofício, ausência de ilegalidade.

(STJ, HC n. 930.045/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)”
(GRIFEI)

3. Da dosimetria da pena:

Encerrado o exame das teses absolutória e subsidiária, passo à análise do pedido sucessivo, no qual a defesa requer a
redução da pena ao mínimo legal
, por medida de justiça.

No entanto, a análise das circunstâncias judiciais revela que a sentença de primeiro grau procedeu com a devida individualização da pena, observando o sistema trifásico de dosimetria, veja-se:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é desfavorável, tendo em vista a natureza da substância encontrada (“cocaína”), de acordo com o laudo toxicológico constante do ID 101724968, ressaltando-se que o referido entorpecente (“cocaína”) é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime.

Sem vítima determinada.

Nessa esteira, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verifico a presença de circunstância atenuante e nem agravante, permanecendo a pena em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena. Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena. Entretanto, verifico presente
a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,
em razão do réu não ostentar maus antecedentes, conforme certidão criminal constante dos autos; não há nos autos, outrossim, elementos que indiquem que se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa, pelo que reduzo a pena anteriormente fixada no
patamar de 2/3 (dois terços), tornando-a DEFINITIVA em 2 anos e 200 dias-multa.

Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Fixo como regime de cumprimento de pena o regime ABERTO com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do CP, e art. 387, § 2º, do CPP.

Atento ao disposto no art. 44 e seus incisos do CPB e, vislumbrando o preenchimento dos requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta pela PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO MESMO TEMPO DA PENA FIXADA RETRO, na forma da lei, permanecendo a condenação da multa já citada, tudo nos termos da legislação, principalmente o art. 44 e seguintes do Código Penal Pátrio.”
(grifei)

Da leitura atenta da sentença, constata-se que a
dosimetria da pena foi corretamente realizada em estrita observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal
, conjugado com os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 42 da Lei de Drogas.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, tendo o juízo de origem considerado
desfavorável a circunstância da
culpabilidade
, à luz da
natureza da substância apreendida – cocaína – substância altamente viciante, de circulação restrita e potencial lesivo elevado
, conforme atestado no
Laudo Toxicológico Definitivo
.

Tal valoração encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite o exame da natureza e da quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, para modulação da pena-base, ainda que ausente quantia expressiva.

A desvaloração da culpabilidade, nesse sentido,
não se funda apenas na reprovabilidade abstrata do tipo penal, mas sim na maior ofensividade social e individual do agente que maneja substância de impacto profundo à saúde pública
, como é o caso da cocaína.

As demais circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas como neutras: antecedentes sem mácula (Súmula 444/STJ), ausência de elementos sobre personalidade ou conduta social, motivos e consequências típicos da espécie, sem vítima determinada. O
quantum
fixado mostra-se proporcional e suficiente para a repressão e prevenção do delito.

Na
segunda fase
, o juízo sentenciante
não reconheceu atenuantes ou agravantes
, mantendo-se incólume a reprimenda.

Na
terceira fase
, aplicou-se corretamente a
causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06
, em seu
grau máximo de 2/3 (dois terços)
, considerando que o réu
é primário, não possui antecedentes e inexiste prova de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa
. Com isso, a pena foi
reduzida para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, montante absolutamente condizente com os critérios legais e jurisprudenciais.

A fixação do
regime inicial aberto
encontra amparo no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, e a
substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade
, nos termos do art. 44 do mesmo diploma, mostra-se medida compatível com a gravidade concreta do fato e com o perfil do réu.

Por conseguinte,
não se vislumbra qualquer ilegalidade, excesso ou desproporcionalidade na dosimetria da pena
imposta, motivo pelo qual deve ser
integralmente mantida a reprimenda fixada na sentença condenatória
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025